Tribunal: TJES
Processo: 5005773-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELA RIGO GARCIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005773-60.2025.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: ESTELA RIGO GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19458270) interposto pelo Município de Vila Velha. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19458273), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19458270), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. GARANTIA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REFLEXO AUTOMÁTICO NOS DEMAIS NÍVEIS E VANTAGENS. TEMA 911 DO STJ. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL NO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a municipalidade ao pagamento do piso salarial nacional à autora.

2. A autora alega que o Município de Vila Velha vem pagando seus vencimentos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), requerendo o enquadramento salarial correto e o pagamento das diferenças retroativas de 2020 a 2023.

3. A Municipalidade sustenta a regularidade do pagamento, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

4. O município interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, sustentando a regularidade do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se a Municipalidade observa o valor fixado como piso nacional, considerando a carga horária de 25 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Piso salarial e Lei nº 11.738/2008: a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, vedada a fixação em patamar inferior pelos entes federados (art. 2º, §1º), garantida a atualização anual (art. 5º) e proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, §3º).

2. Inexistência de reflexo automático na carreira (Tema 911 STJ): o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a lei do piso assegura o vencimento inicial, mas não impõe uma incidência automática em todos os níveis da carreira (efeito cascata) ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local específica. No Município de Vila Velha, a matéria é regida pelas Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022.

3. No período compreendido entre 2020 a 2023, o piso nacional do magistério foi fixado nos seguintes valores para jornada de 40 (quarenta) horas semanais: (i) em 2020, R$ 2.886,24; (ii) em 2021, mantido o montante de R$ 2.886,24, sem reajuste; (iii) em 2022, R$ 3.845,63; e (iv) em 2023, R$ 4.420,55.

4. Assim, considerado proporcionalmente para jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, restou assim estabelecido: (i) em 2020, R$ 1.803,90; (ii) em 2021, mantido o montante de R$ 1.803,90, sem reajuste; (iii) em 2022, R$ 2.403,52; e (iv) em 2023, R$ 2.762,84.

5. Caso concreto: compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras (ID 19458259), verifica-se que o vencimento básico da autora, para a jornada de 25 horas foi superior ao piso nacional proporcional: (i) em 2020, R$ 2.326,75; (ii) em 2021, de R$ 2.704,27; (iii) em 2022, R$ 2.785,41 e 3.008,24; (iv) e em 2023, R$ 3.098,47.

6. De modo que acolho a pretensão recursal aduzida pelo município para dar provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)